Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-61.2023.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000457-61.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO PERBELINI ROSA - CPF: 098.288.921-62 (APELANTE), EVANDER RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 051.690.391-82 (APELANTE), EDUARDO PERBELINI ROSA - CPF: 098.288.921-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL JOSE ROSA - CPF: 774.677.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Furto Qualificado e Associação Criminosa. Insuficiência Probatória. Absolvição. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Entre outubro e dezembro de 2022, em Tangará da Serra/MT, o réu teria se associado a outros, com o objetivo específico de cometer furtos de veículos na região (1° fato) e, na madrugada de 21 de outubro de 2022, ele teria subtraído, em concurso de pessoas, o veículo Ford F-350, placa KAD 0756, pertencente à vítima
F.L.B.L.
. O réu foi condenado e interpôs esta Apelação Criminal contra a sentença que reconheceu a prática dos crimes de
Furto qualificado
(art. 155, §4º, IV, do CP) e
Associação criminosa
(art. 288, do CP), condenando-o à pena de
4 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
12 dias-multa
. O réu pleiteou a
absolvição
por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, à luz do princípio
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. A condenação baseou-se em imagens de câmeras de segurança, bem como em relatos de policiais civis narrando que reconheceram o réu por meio das câmeras de segurança e informações obtidas durante as investigações. Entretanto, essas provas não permitem a identificação inequívoca do réu como autor dos crimes, porque as imagens não registram os rostos dos indivíduos envolvidos. Além disso, a vinculação do réu a supostos crimes de mesmo
modus operandi
em outros processos sem trânsito em julgado não pode fundamentar a condenação, conforme o princípio da presunção de inocência. Assim, considerando que os elementos probatórios apresentados são insuficientes para comprovar a participação ou vínculo direto do réu com os crimes, havendo dúvida insuperável acerca da autoria delitiva que lhe foi atribuída, portanto, impõe-se a absolvição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Reforma da sentença para absolver o réu das imputações de furto qualificado e associação criminosa, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:
“1. Imagens de câmeras de segurança que não permitem visualizar os rostos dos indivíduos envolvidos no delito e o suposto envolvimento do réu em crimes de
modus operandi
semelhante, não constitui prova segura e inequívoca para a condenação, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 155, §4º, IV; art. 288.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 712.781, Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, 2023; N.U 0000460-13.2019.8.11.0010, Rel.
Pedro Sakamoto, 2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Evander Rodrigues da Cruz
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT., que o condenou como autor dos crimes de
Furto qualificado
(art. 155, § 4º, IV, CP) e
Associação criminosa
(art. 288, CP), à pena de
4 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
12 dias-multa
(Id. 232208278).

Em suas
razões
recursais, o apelante almejou a
absolvição
por insuficiência probatória (Id. 232208291).

Nas
contrarrazões,
o d.
Promotor de Justiça
pleiteou o
desprovimento
do recurso (Id. 232208294);
igualmente
a PGJ em seu parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 237090172):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (ARTIGO 155, §4º, INCISO IV, C/C ARTIGO 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ABRIGANDO-SE NO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO QUANTO A AUTORIA DO ACUSADO BASEANDO-SE NAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS POLICIAIS. O PARECER RECOMENDA O DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Fillho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narrou-se na denúncia que, entre outubro e dezembro de 2022, no município de Tangará da Serra/MT,
Daniel José Rosa
,
Evander Rodrigues da Cruz
e outros não identificados, associaram-se com o objetivo específico de cometer furtos de veículos de grande porte (Ford F-250, F-350, F-1000 e F-4000), visando transportá-los para a Bolívia (1° fato).

Outrossim, na madrugada de 21 de outubro de 2022, por volta das 2 horas, na Rua Arlindo L. da Silva, nº 682-W, Centro, Tangará da Serra/MT, eles subtraíram um veículo Ford F-350, placa KAD 0756, que estava estacionado em via pública, em frente à residência da vítima
Francisco Lairton Bezerra Landim
.

Consta na exordial acusatória que a empreitada criminosa ocorreu durante o repouso noturno, em concurso de pessoas, utilizando-se um VW Gol vermelho como veículo de apoio e que as câmeras de segurança da região registraram a ação, identificando os suspeitos pela compleição física e vestimentas (chapéu e roupas).

O veículo furtado foi encontrado vinte dias após (10/11/2022), avariado, próximo à Bolívia, indicando que seria transportado para o país. Além disso, o relatório investigativo apontou outros furtos semelhantes praticados pelo grupo na região, evidenciando a existência de uma associação criminosa.

O feito foi desmembrado quanto ao corréu
Daniel
e, após regular trâmite processual,
Evander
foi condenado como como autor dos crimes de Furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, CP) e Associação criminosa (art. 288, CP), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 12
dias-multa, contudo, n
este grau de jurisdição, almejou a absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem. Compulsando detida e atentamente os autos, não encontro provas suficientes aptas a conferir certeza necessária para a condenação do apelante como autor dos crimes narrados na denúncia.

A vítima afirmou em Juízo que deixou a caminhonete estacionada na rua e na manhã seguinte, percebeu que o veículo havia sido furtado. Vinte dias depois, o carro foi localizado abandonado e sem funcionamento, próximo à Bolívia. As câmeras de segurança de vizinhos registraram duas pessoas envolvidas no furto, mas
não viu as imagens e não sabe quem cometeu o crime
. Sua câmera não capturou o ocorrido, e os policiais utilizaram imagens das redondezas para a investigação.

Os investigadores da polícia civil,
Nilson Tanajura Rodrigues
e
Luiz Renato Ribeiro Martelli
, relataram judicialmente que foram acionados após a comunicação do furto de uma caminhonete Ford F-350. Iniciadas as investigações, analisaram imagens de câmeras de segurança da região próxima ao local do crime e identificaram a presença de um veículo Gol vermelho e de dois indivíduos suspeitos. Assim, em conjunto com as delegacias especializadas em furtos e roubos de Cuiabá e Primavera do Leste,
obtiveram informações, imagens e relatórios referentes a outros furtos realizados com o mesmo
modus operandi
e características físicas similares dos envolvidos
.
Com base nesses elementos
, identificaram
Daniel José Rosa
e o réu Evander
, que

nas imagens, aparece auxiliando a empurrar o veículo subtraído para afastá-lo da residência antes da ligação direta ser concluída. O veículo furtado foi posteriormente localizado, abandonado, na divisa do Estado de Mato Grosso com a Bolívia, no município de Cáceres.

Nota-se que o fundamento principal para a condenação de
Evander
decorre das imagens de câmeras de segurança e de relatos dos policiais dizendo que ele foi identificado nessas câmeras. Todavia, conforme bem consignado pela defesa, as
imagens são insuficientes para identificar o apelante
, pois não permitem visualizar os rostos dos indivíduos envolvidos no delito. A identificação de
Evander
se deu exclusivamente por similaridade de vestimentas e pelo seu suposto envolvimento em crimes de
modus operandi
semelhante, o que não constitui prova segura da sua participação nos fatos.

A propósito, consignou-se na sentença que
“(...)
embora ausente a nitidez nas imagens/mídias juntadas aos autos no que diz respeito à imagem do rosto do acusado Evander, a compleição física da pessoa que aparece nas imagens (alto, magro), as suas vestimentas utilizadas na prática delituosa, o modus operandi utilizado na prática do crime, o tipo de objeto/bem subtraído (caminhonete F350), bem como o comparsa/corréu (Daniel José Rosa) que atuou em conjunto, se assemelham/são os mesmos aos dos autos criminais de n. 1009007-36.2022.8.11.0037 – Relatório de Investigação n. 2022.13.53826 e autos criminais de n. 1000356-24.2023.8.11.0055 - de onde se identifica com nitidez a pessoa do denunciado Evander”
.

Entretanto, em consulta ao Pje de primeiro grau verifica-se que os feitos mencionados pelo juiz, tratam de um inquérito policial (1009007-36.2022.8.11.0037) e uma ação penal em que
Evander
foi condenado, sem trânsito em julgado (1000356-24.2023.8.11.0055), de modo que não servem para amparar a condenação dele nestes autos.

Aliás, as provas produzidas nos indigitados processos criminais sequer foram colacionadas a estes autos, o que constitui flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF).

Eis o entendimento deste TJMT:

“(...) o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que deve ser assegurado “às partes direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente” (STJ, EREsp n. 617.428/SP). (...) Tratando-se de prova emprestada no processo penal, o contraditório deve ser substancial (TJMG, Apelação Criminal 1.0000.22.047492-8/001) (...)” (N.U 0005459-49.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

De qualquer forma, perscrutando aqueles autos, não encontrei prova inequívoca vinculando
Evander
ao furto do veículo Ford F-350, placa KAD 0756, de propriedade da vítima
Francisco Lairton Bezerra Landim
.

Igualmente, o crime de associação criminosa carece de provas neste feito, sobretudo porque não foi possível identificar que o agente criminoso que aparece nas imagens do furto do veículo mencionado seja o réu
Evander
.

Cediço que o
histórico criminal ou a imputação de outros crimes
não podem servir como base para condenação em processo diverso. O princípio da presunção de inocência veda que se utilize tal fundamento de forma genérica e desvinculada de provas concretas sobre o caso em análise.

O réu, por sua vez, não foi ouvido na fase inquisitiva e em Juízo,
negou a autoria delitiva
.

Portanto, verifica-se que, a condenação se ampara exclusivamente em imagens de câmeras de segurança, pela
“(...) compleição física da pessoa que aparece nas imagens (alto, magro), as suas vestimentas utilizadas na prática delituosa, o modus operandi utilizado na prática do crime, o tipo de objeto/bem subtraído (...)”
e nas declarações dos policiais civis afirmando que reconheceram o réu pelas imagens dessas câmeras de segurança, nas quais, contudo,
não é possível ver o rosto dos agentes criminosos.

No que tange à assertiva dos policiais de que obtiveram informações acerca da participação do réu em crimes semelhantes, assegurando que ele é o autor do furto nestes autos, essas afirmações, sem suporte em provas concretas, como imagens, testemunhas independentes ou apreensões diretas, não são suficientes para demonstrar, com segurança, que o réu é o autor do crime.

Os policiais não afirmam ter presenciado o crime ou identificado pessoalmente o réu em flagrante ou por meios inequívocos, de forma que suas palavras apenas indicam suspeitas ou hipóteses investigativas, insuficientes para,
in casu
, fundamentar a autoria.

Não estou a dizer que a palavra dos agentes públicos não mereça credibilidade, entretanto, nela não se pode crer cegamente, sob pena, de, no caso dos autos, transferir-se à testemunha, tarefa exclusiva do julgador, que é a de, em face dos fatos que lhe são relatados, concluir pela existência, ou não, de provas inequívocas acerca da autoria delitiva.

Portanto, concluo que tais provas, por si sós, não são suficientes para sustentar um édito condenatório de modo que, diante do quadro que ora me é apresentado, creio perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
, o que impõe a absolvição do Apelante.

Nesse sentido:

“(...) O princípio da presunção de inocência deve assistir o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o in dubio pro reo, princípio que emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes. 2. Em matéria criminal não se pode contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. 3. As provas produzidas nos autos, mesmo que apresentem fortes indícios de probabilidade, somente servem à condenação caso apresentem segurança necessária para este desiderato. 3. Recurso desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002283-57.2020.8.11.0046, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024)

“(...)
Se não houve prova concreta em relação à autoria delitiva, mas meros indícios que, isoladamente, não se prestam para subsidiar o édito condenatório, deve ser aplicado ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo
.” (N.U 0000460-13.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Destarte, é imperiosa a reforma da sentença primeva para, com fulcro no princípio:
in dubio pro reo
e art. 386, VII, do CPP,
absolver

Evander Rodrigues da Cruz
da
autoria dos crimes de
Furto qualificado
e
Associação criminosa
narrados na denúncia.

Diante do que foi exposto, em
dissonância
do
parecer

ministerial
,
dou
provimento

ao recurso de Apelação, para,
diante da insuficiência de prova,

absolver

Evander Rodrigues da Cruz
da autoria dos crimes de
Furto qualificado
(art. 155, § 4º, IV, CP) e
Associação criminosa
(art. 288, CP) narrados na exordial acusatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024